Tribunal: TJES
Processo: 5000697-89.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-89.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDO SEVERO BORGES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernando Severo Borges.

Afirmou o autor, ora recorrido, que pagou por serviços não contratados por ele em contrato de serviço de telefonia com a recorrente. Aduz que o serviço cobrado, que não foi contratado, está descriminado em faturas como “serviços de terceiros” e que entrou em contato com a recorrente sendo informado que tais serviços estão inclusos no plano e que não poderiam ser cancelados.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar canceladas as cobranças de “serviços de terceiros” ou “serviços de terceiro telefônica data ou DTDA” e condenar a requerida, ora recorrente, a pagar em favor do autor (i) o valor de R$ 192,00 a título de restituição do valor pago, já em dobro; (ii) e o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

O recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na cobrança efetuada, uma vez que a mesma não passa de mero desdobramento do valor do plano contratado, não havendo acréscimo de valor na fatura no recorrido. Nesse sentido, agiu em exercício regular de direito e não tem obrigação de restituir o valor pago pelo consumidor. Ademais, sustenta não haver qualquer demonstração de lesão extrapatrimonial sofrida pelo recorrido e, eventualmente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Compulsando os presentes autos, tenho que a sentença merece reforma. Afinal, restou demonstrado que a inclusão do serviço acima descrito mostra-se inerente ao plano contratado pelo consumidor e que não onerou o valor global da contratação.

Em se tratando de telefonia, os produtos e serviços colocados à disposição do consumidor se apresentam de forma fechada em cada um dos planos ofertados, no bojo dos respectivos contratos de adesão, sem a possibilidade de inclusão ou exclusão de algum serviço por parte do contratante. Sendo assim, não há que se falar em vício na prestação do serviço por parte da recorrente.

Trago à colação julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.

(Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Sendo assim, imperioso concluir que, uma vez contratado o pacote de serviços de telefonia, o consumidor adere a todos os serviços nele embutidos, sendo apena vedado que a empresa de telefonia cobre valor acima daquele pactuado pelas partes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para julgar improcedentes os pedidos.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 23 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.